Tribunal: TJDFT
Processo: 0740479-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO PARCIAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado
1.1. Observado, no caso concreto, que a parte agravante pretende discutir a necessidade de indicação de questão de ordem pública que impeça o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, sem que tal matéria tenha sido suscitada no primeiro de jurisdição, tem-se por inviabilizado o conhecimento do recurso quanto ao aspecto, em virtude de inovação recursal.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)
2.1. Tendo em vista que os agravantes pretendem ver satisfeita a tutela jurisdicional deferida na sentença exarada na ação de usucapião extraordinária por eles proposta, quanto à parte que não foi objeto de interposição de recurso de apelação, tal medida deve ser requerida mediante a propositura de cumprimento parcial de sentença, não se mostrando cabível o mero pedido de expedição de mandado de averbação do título judicial no Cartório de Registro de Imóveis.
3. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Agravo interno julgado prejudicado.